Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
2. Na situação dos autos, conforme ficou demonstrado, o período de incorporação pretendido pela autora e recorrente corresponde ao exercício da atividade de magistério no período pré-escolar, que não é série de alfabetização, como bem enfatizado na sentença recorrida.
3. O documento da Diretoria de Pagamento de Pessoa, ID 13540126 – pag. 2, é explícito em afirmar: “(...) no periodo de 24/02 a 22/12/2003, 12/02 a 21/12/2004 e 20/02 a 20/12/2006 a servidora atuou como professora no 2o periodo da Educação Infantil (Periodo Pré Escolar) que nao e série de alfabetização. Apos análise de tal documento, esta Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas - GAP nao considerou os periodos citados acima pois, a série informada nao faz jus ao pagamento da Gratificacao de Alfabetização – GAA”. Além disso a retificação material da Declaração da Escola Classe 02 de Ceilândia (documento de ID 13540126 – pag. 4) corrobora esse entendimento e não foi infirmada.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.